Tribunal: TJDFT
Processo: 0746408-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746408-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO LIMA DA LUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o agravado para que se manifeste acerca da petição de ID 21142567. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator